Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-58.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005497-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), HELIO TARCILIO DE MORAES - CPF: 138.095.551-34 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ROZEMEIRE ALVES DE LIMA - CPF: 502.753.991-68 (AGRAVANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍ
ZO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – LEILÃO REALIZADO – AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO – PERDA DO OBJETO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há falar em deferimento da tutela de urgência.

Na espécie, os requisitos não restam preenchidos diante da
prejudicialidade
do agravo de instrumento, na medida em que, o os agravantes buscavam a suspensão da hasta pública do imóvel alienado fiduciariamente, que, já ocorreu, acarretando a perda superveniente do objeto recursal e a consequente manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Helio

Tarcilio
de Moraes
e

Rozemeire
Alves de Lima
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória de Leilão c/c Consignação em Pagamento de n. 1007302-40.2024.8.11.0002, proposta em face do
Banco Santander (Brasil) S.A,
que visava o cancelamento da hasta pública
do imóvel
matriculado sob o n. R-11, na matrícula 51.092 do cartório do 1º ofício da comarca de Várzea
Grande-MT
.

Para tal desiderato, os agravantes afirmam que não foram notificados acerca do leilão extrajudicial, tendo lhes sido tolhido o direito de exercer a preferência na arrematação do bem, em afronta ao que preceitua o art. 27, § 2º-A e art. 27, § 2º-B da Lei 9.514/97.

Ponderam que o imóvel foi colocado à venda a preço vil em segunda praça, muito abaixo do valor de mercado, o que não pode subsistir, já que a venda do bem a preço módico fere o art. 27ª, §2º da Lei 9.514/97 e o art. 891 do CPC.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id. 205719668
.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 209185673).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os agravantes
Helio

Tarcilio
de Moraes e
Rozemeire
Alves de Lima ajuizaram ação anulatória de leilão c/c consignação em pagamento e tutela de urgência em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A
,
pleiteando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel adquirido através de alienação fiduciária matriculado sob o n. R-11, na matrícula 51.092 do cartório do 1º ofício da comarca de Várzea
Grande-MT
.

Afirmam que não foram notificados acerca do leilão extrajudicial, tendo lhes sido tolhido o direito de exercer a preferência na arrematação do bem, em afronta ao que preceitua o art. 27, § 2º-A e art. 27, § 2º-B da Lei 9.514/97.

Ponderam que o imóvel foi colocado à venda a preço vil em segunda praça, muito abaixo do valor de mercado, o que não pode subsistir, já que a venda do bem a preço módico fere o art. 27ª, §2º da Lei 9.514/97 e o art. 891 do CPC.

O juízo a quo entendeu ausentes os requisitos para o deferimento da liminar, mantendo o leilão anteriormente designado.

Pois bem. Observo que o recurso
encontra-se
prejudicado.

In
casu
, em consulta aos autos de origem n. 1007302-40.2024.8.11.0002, vislumbro que o leilão judicial já foi realizado os dias 04/03/2024 às 14h40min (1º leilão) e 06/03/2024 às 14h40min (2º leilão), não havendo arrematação do bem e a matrícula sido consolidada em favor do agravado (id. 153062226 - pág. 9 dos autos de origem).

Dessa forma, tendo ocorrido à hasta pública que motivou a interposição do presente agravo, verifico que houve a perda superveniente do interesse recursal, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme
Marinoni
é preciso ao tratar do tema, confira:

“4. Não Conhecer. [...] Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto – enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 –
negritei
).

No mesmo sentido seguem as decisões deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–

PRETENDIDA
SUSPENSÃO DO LEILÃO – PERDA DO OBJETO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRETENDIDA NULIDADE DO ATO – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PROMOVER A PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Noutro viés, não se vislumbra o perigo de dano suscitado pela parte Agravante, eis que a arrematação do imóvel já ocorreu.”
(RAI n. 1002123-05.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SEMOVENTES – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE RECORRENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM
NOME PRÓPRIO – LEILÃO – REALIZAÇÃO EFETIVADA – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]

De outra banda, a realização da hasta pública cujo cancelamento se pretendia, somado ao fato de ter havido arrematação do bem, acarreta a perda de objeto do recurso por falta de
interesse no provimento jurisdicional perseguido.”
(RAI n. 1007484-76.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.10.2017 – negritei).

À vista disso, cabe aos recorrentes, na hipótese de permanecer o inconformismo, a adoção de procedimento adequado visando desfazer a consolidação da propriedade em favor do banco, se for o caso.

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO,
em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 51, incisos XV, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024